Tribunal: TJBA
Processo: 0341607-48.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341607-48.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILARRIM SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ILARRIM SANTOS SANTANA

APELADO: EMI RECORDS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA, GEORGIANA RIPPER VIANNA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 295 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE CLAREZA E ESPECIFICIDADE NA NARRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial em ação cautelar, na qual o apelante alegava ser o verdadeiro autor de diversas obras musicais comercializadas por gravadoras, sem o seu conhecimento ou autorização, requerendo o bloqueio do pagamento de royalties e a exibição de gravações de suas performances artísticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial preenche os requisitos mínimos de clareza, especificidade e logicidade entre a narração dos fatos e o pedido, nos termos do art. 295, parágrafo único, II, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ação cautelar foi ajuizada em 2012, razão pela qual a análise dos requisitos da petição inicial observa as disposições do CPC/1973, em aplicação ao princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 14 do CPC/2015.

4. A petição inicial enquadra-se na hipótese de inépcia prevista no art. 295, parágrafo único, II, do CPC/1973, porquanto a narração dos fatos não permite a conclusão lógica exigida para a delimitação da causa de pedir e do pedido, uma vez que o apelante não especificou quais obras foram objeto de apropriação indevida, as datas de criação, as circunstâncias de violação nem apresentou elementos mínimos de identificação das criações alegadas.

5. Os documentos emitidos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Estadual não suprem a ausência de clareza e especificidade da inicial, pois não guardam relação direta com os pedidos formulados na ação cautelar, sendo insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os direitos supostamente violados.

6. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais alegados pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A análise dos requisitos da petição inicial obedece às normas processuais vigentes à época do ajuizamento da ação, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

2. É inepta a petição inicial que, a despeito de alegar violação de direitos autorais, não especifica as obras supostamente apropriadas, as circunstâncias das violações nem estabelece nexo lógico entre os fatos narrados e o pedido formulado.

3. Documentos de natureza criminal juntados aos autos não suprem a ausência de especificidade da causa de pedir, quando desprovidos de relação direta com os pedidos deduzidos na ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0341607-48.2013.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante ILARRIM SANTOS SANTANA e Apelados EMI RECORDS BRASIL LTDA. e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça